Tribunal: TJBA
Processo: 8002141-08.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002141-08.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: G. P. R. P. D. V. e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA, VENCIDO NA DEMANDA. CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.140.005/RJ, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002). I
NOBSERVÂNCIA.
EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO E CONDENAR O ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

Diante desse novo cenário normativo, que levou o STF a se manifestar nos termos postos no entendimento sedimentando no Tema 1002, afigura-se necessário o exercício do juízo de retratação para reconhecer como devida a condenação do Estado da Bahia no pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

Juízo de retratação exercido para dar provimento do recurso de apelação e reformar a sentença, condenando o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002141-08.2019.8.05.0022,
em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado, ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em juízo de retratação, modificar o julgamento, para DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relator
a.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça